Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747808-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: PIRES E LESSA LTDA - EPP, UBIRAJARA LIMA PIRES, ENAM LIMA PIRES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0721708-03.2017.8.07.0001 promovido pela agravante em desfavor de PIRES E LESSA LTDA - EPP (agravada), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 174827731 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 53240791), o agravante narra que requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica de PIRES E LESSA LTDA - EPP, para que fossem incluídos os seus sócios no polo passivo do cumprimento de sentença que, no entanto, foi proferida a decisão agravada, que indeferiu o incidente. Alega que o pedido realizado foi para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo óbice ao seu deferimento, uma vez que o incidente será processado, com a intimação da socia da empresa devedora para exercer o contraditório e ampla defesa e, caso preenchidos os requisitos, o consequente deferimento da medida vindicada. Afirma que os sócios da empresa agravada a representam perante instituições financeiras com procurações bancárias até o presente momento, o que se extrai dos autos da ação n.o 0000584-58.2017.5.10.0102, atualmente em trâmite perante a 2a Vara do Trabalho de Taguatinga -DF. Aponta que há manifestas evidências de abuso da personalidade jurídica praticado pelos sócios da empresa recorrida, afirmando que os sócios UBIRAJARA LIMA PIRES e ENAN LIMA PIRES, mesmo após a retirada do quadro societário, continuam representando a empresa executada perante instituições financeiras e fazendo movimentações em suas contas bancárias. Sustenta que todas as diligências realizadas com o fim de buscar bens passíveis de penhora da parte executada restaram infrutíferas e que a empresa encontra-se com situação cadastral inapta perante a Receita Federal desde outubro de 2020, evidenciando objetivo de lesar os seus credores, pois, a extinção voluntária ocorreu em desacordo com as normas legais aplicáveis ao caso. Entende que a não localização da devedora, ausência de patrimônio penhorável aliada à sua extinção voluntária configura abuso da personalidade jurídica, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, consoante preceitua a súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada estão presentes no caso dos autos, uma vez que há erro na decisão agravada que determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Assevera que os requisitos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada estão presente, tendo em vista que houve inadimplemento da obrigação, inexistência de bens penhoráveis, aliados à ausência de localização da parte devedora e sua extinção voluntária, configurando o abuso da personalidade jurídica com objetivo de lesar os seus credores. Aduz que o periculum in mora também foi demonstrado, na medida em que a demora na prestação jurisdicional resultará no insucesso da execução, uma vez que já foi determinada a suspensão do processo. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a citação dos sócios para se manifestarem e, desde já, que seja julgado procedente o incidente. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência requerida, para que seja instaurado o referido incidente, e deferida a pesquisa e bloqueio de bens dos sócios. Preparo recolhido (ID 53240801). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Apesar de ter a agravante pedido para que fosse deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, verifica-se da análise dos autos de origem que o referido incidente foi devidamente processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, oportunidade em que os interessados foram citados e apresentaram resposta (ID 170083689 – autos originários), sendo, ao final, rejeitados pela decisão ora agravada. Desse modo, impende registrar, de início, que “É admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, desde que não haja prejuízo às partes, sendo respeitado o contraditório prévio e recolhida as devidas custas processuais” (Acórdão 1606635, 07165829620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o presente agravo versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: (...) Dedico-me, inicialmente, a analisar as preliminares suscitadas. Os interessados defendem a necessidade de suspensão do processo, com base no RE.1387.795, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1.232). Ocorre que no tema mencionado discute-se a “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, não se aplicando ao caso dos autos, que não envolve execução trabalhista. No que concerne à alegada prescrição para instauração do incidente, remoro o disposto no art. 134 do CPC, que prevê que “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”. Nesse sentido, enquanto não declarada a prescrição intercorrente, pode o credor valer-se da instauração do incidente, como no caso dos autos. Logo, REJEITO a prejudicial. Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do incidente. O exequente afirma que os interessados, em que pese se retirarem do quadro societário, continuam a representar a pessoa jurídica perante instituições financeiras, com procurações bancárias em vigência até o presente momento, realizando, inclusive, movimentações bancárias nas contas da sociedade. Defendem, portanto, abuso da personalidade jurídica e deliberada intenção do executado em lesar os seus credores. Sobre o tema, chamo atenção para o disposto no art. 50 do Código Civil, que consagra a chamada teoria maior, a qual condiciona a medida à ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) A despeito da tese levantada, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Não restou demonstrada, concretamente, a existência de abuso da personalidade jurídica, na forma em que prevê a Lei, a ensejar a extensão das obrigações contraídas pela pessoa jurídica aos interessados. Logo, a rejeição do incidente é medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado no ID 140121945. Custas do Incidente pelo exequente. Sem honorários, em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020). Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INATIVEM-SE os interessados cadastrados do sistema informatizado. Após, INTIME-SE o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão. I. (ID 174827731 dos autos de origem). Não se verifica, da análise sumária aqui realizada, incorreção na decisão agravada. O art. 50 do Código Civil estabelece os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso em análise, a agravante fundamenta o seu pedido no não pagamento do valor devido, na não localização de bens e no fato de que a sociedade foi extinta voluntariamente. Ora, tais fatos não são suficientes para caracterizar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, na estreita via desta análise perfunctória dos autos. Assim, ausente a probabilidade do direito. Além disso, cotejando os autos originários, não há indícios da urgência necessária à concessão da tutela de urgência pleiteada, pois não demonstrou o agravante que o perigo por ele apontado seja de difícil ou impossível reparação. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). O mero transcurso do tempo não autoriza, por si só, a concessão da medida liminar requerida. Quanto à possibilidade de arquivamento dos autos do incidente, verifica-se que não houve determinação nesse sentido, uma vez que a decisão agravada intimou o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora. Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para a concessão da tutela de urgência vindicada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.